Tribunal: STF
Processo: PSV 12
Classe: PSV
Data de julgamento: 2009-05-28
Data de publicação: 2009-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Em parecer de fls. 16/17, a Comissão de Jurisprudência manifestou-se pelo arquivamento da presente proposta de edição de súmula vinculante, nos seguintes termos: 
1. Trata-se de pedido de edição de súmula vinculante, formulado pelos advogados Marcelo Ramos Peregrino Ferreira e Henrique Gualberto Bruggemann, que garanta aos profissionais da Advocacia amplo e irrestrito acesso aos autos de processos, findos ou em andamento, existentes em todos os órgãos da Administração Pública e dos Poderes Legislativo e Judiciário. 
2. Cabe a esta Comissão de Jurisprudência, nos termos do art. 1º da Resolução STF 388, de 05.12.2009, verificar a adequação formal da presente proposta de edição de súmula vinculante. 
Verifica-se, inicialmente, que os proponentes não possuem legitimidade ativa ad causam, uma vez que, conforme dispõem o art. 103-A, § 2º, da Constituição Federal, e o art. 3º da Lei 11.417/2006, somente estão autorizadas a requerer a edição de novas súmulas vinculantes as autoridades e entidades legitimadas a ajuizar ações diretas de inconstitucionalidade (art. 103 da Constituição), bem como o Defensor Público-Geral da União, os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os Tribunais Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais, os Tribunais Militares e os Municípios, nos processos em que sejam parte (art. 3º, VI e XI, da Lei 11.417/2006). 
3. Ante o exposto, por não ter sido satisfeito requisito formal indispensável para sua regular tramitação, manifesta-se esta Comissão de Jurisprudência pelo imediato arquivamento da presente proposta externa de edição de súmula vinculante. 
Ante o exposto, acolho o parecer da Comissão de Jurisprudência e determino o arquivamento desta proposta de edição de súmula vinculante. 
Publique-se. 
Arquive-se. 
Brasília, 28 de maio de 2009. 
Ministro GILMAR MENDES 
Presidente 
1